Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS. SERP-JUD. CONSULTA AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a pesquisa só seria realizada mediante requerimento de parte beneficiária de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ao credor é permitida a realização de pesquisas de bens no Sistema Eletrônico do Registro Público (SERP-JUD).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei 14.382/2022, dispõe de módulo exclusivo para o Poder Judiciário, permitindo consultas sobre bens móveis e imóveis, contribuindo para a eficiência dos atos judiciais e facilitando a identificação célere de bens pertencentes aos devedores.
4. O sistema SERP-JUD consta na Lista Oficial de Sistemas de Pesquisa de Dados e Busca de Bens para Constrição Patrimonial oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Portaria 393/2024 e da Resolução 584/2024.
5. No caso concreto, o exequente esgotou, sem êxito, os meios tradicionais de pesquisa patrimonial (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, CCS-Bacen), sendo manifesta a recalcitrância da executada que permaneceu inerte e não pagou o débito.
6. Inexiste óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do crédito perseguido, devendo-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
7. A pesquisa via SERP-JUD mostra-se meio idôneo e lícito a permitir ao exequente a satisfação do débito exequendo, evitando a frustração prematura do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa de bens penhoráveis em execução de título extrajudicial quando esgotados os meios tradicionais de pesquisa patrimonial, com base nos princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) constitui ferramenta oficial disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para busca e localização de bens, não se limitando sua utilização apenas aos beneficiários de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.382/2022; CNJ, Portaria no 393/2024; CNJ, Resolução no 584/2024; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2007673, 0712982-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1966993, 0737735-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJ-MS, Agravo de Instrumento no 14102211320248120000, Rel. Des. João Maria Lós, 1a Câmara Cível, j. 31.07.2024.